Tribunal: STF
Processo: ARE 1560856
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 25), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 23) que, diante da ausência de indicação do permissivo constitucional que autorizaria a interposição do recurso, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 11):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CASEMIRO DE ABREU. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA REPRESENTAÇÃO EM DEMANDAS JUDICIAIS RELACIONADAS AO REPASSE DE ROYALTIES DE PETRÓLEO E/OU GÁS NATURAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, VISANDO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA, EM SEDE DE CAUTELAR, QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE QUALQUER PAGAMENTO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”, COMO CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO IMPETRANTE. 



    [...]



    2) Poder geral de cautela dos Tribunais de Contas – A concessão de medida cautelar, com ou sem oitiva das partes, porque relacionada com a competência constitucional implícita - inherent powers - dos Tribunais de Contas para o cumprimento das atribuições definidas no art. 71, da Constituição da República, por si só, não configura qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    [...]



    10) Peculiaridades do caso concreto. Ausência dos pressupostos da medida cautelar. Cassação da r. decisão monocrática vergastada - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares de suspensão de pagamento de contrato administrativo pela Corte de Contas, em hipóteses excepcionais, de ilegalidade manifesta e de comprovado prejuízo ao erário. 10.1 - A farta prova documental que instrui o presente writ sugere, à primeira vista, a aparente regularidade formal do contrato, legitimada por meio do Processo Administrativo nº 5.503/2021. 10.2 - Aparente satisfação de todos os pressupostos definidos na ADC nº 45 e a obtenção de efetivo proveito econômico para o Contratante. 10.3 - Inexistência de dúvidas quanto à efetiva prestação dos serviços contratados, bem assim dos resultados positivos para o erário municipal. Contratante que se beneficiou da atuação da Impetrante, sem qualquer desembolso. 10.4 - A remuneração por êxito, no percentual acordado, está em harmonia com doutrina e jurisprudência sobre o assunto, sendo a sua percepção, à falta de prova em sentido contrário, direito líquido e certo do Impetrante. 10.5 - A r. decisão monocrática da Corte de Contas, ainda que aluda a indícios de irregularidades do contrato administrativo, não aponta de que modo teriam as mesmas ocorrido e, menos ainda, não observou o elemento essencial para a concessão da tutela provisória, qual seja, a comprovação do prejuízo ao erário e a grave lesão ao interesse público municipais. 10.6 - Não se vislumbra, do acervo probatório produzido neste mandamus, qualquer ofensa à legislação em vigor, ou evidências de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas. Descaracterizada, portanto, qualquer situação excepcional que justifique o deferimento da cautelar pela Corte de Contas. Nenhum risco de prejuízo correm as contas municipais, já que a remuneração devida ao Impetrante decorre do efetivo benefício auferido pelo Contratante, após o ingresso dos recursos pertinentes em seu caixa. 10.7 - Incabível, em cognição sumária e incompleta, afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo, intervindo-se no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e impactando-se um negócio jurídico perfeito, sem detida análise das consequências advindas da suspensão dos pagamentos acordados. 10.8 - A cautelar deferida, em fase preliminar, sem instauração de contraditório mínimo, rompe o sinalagma contratual e pode, ao revés, acarretar risco de prejuízo para ambas as partes contratantes. Abuso configurado. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta inexistirem óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação do art. 71, IV, da Constituição Federal.



    Defende a possibilidade de adoção de medidas cautelares pelos Tribunais de Contas estaduais, municipais e da União, inclusive a suspensão de pagamentos decorrentes de contratos em caráter precário, como forma de resguardar a efetividade de suas decisões e prevenir danos ao erário e à ordem pública.



    Afirma, ainda, que a concessão de cautelares sem a prévia oitiva das partes não ofende a ampla defesa e o contraditório, uma vez que, em situações de urgência, admite-se o contraditório diferido.



    É o relatório. Decido.



    No âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 656.558, o Plenário fixou as seguintes teses para o Tema 309:



    a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei 8.429/92, em sua redação originária.



    b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar:



    (I) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e



    (II) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.



    (Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.2.2025)



    O Núcleo Universitário de Pesquisa, Estudos e Consultoria (Nupec) impetrou ação de mandado de segurança contra decisão monocrática do TCE-RJ que, nos autos da Representação nº 246.440-2/2023, deferira medida cautelar determinando à Prefeitura de Casimiro de Abreu/RJ que, até o julgamento de mérito, se abstivesse de efetuar pagamentos referentes ao Contrato Administrativo nº 019/2021, relativo a serviços advocatícios contratados sem licitação. 



    O Órgão Especial do Tribunal estadual concedera a ordem, ao fundamento de inexistência de situação excepcional apta a justificar o deferimento de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, concluiu atendidos todos os requisitos legais autorizadores da contratação excepcional, notadamente a existência de atestados de capacitação técnica comprobatórios da notória especialização.



    Ao fazê-lo, o Órgão Especial estadual se amparou nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de normas locais (Regimento Interno do TCE/RJ), conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    [...]



    Ainda que com posicionamentos em sentido contrário de boa parte da doutrina especializada no tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares de suspensão de pagamento de contrato administrativo pela Corte de Contas, em hipóteses excepcionais, de ilegalidade manifesta e de comprovado prejuízo ao erário. A farta prova documental que instrui o presente writ sugere, à primeira vista, a aparente regularidade formal do contrato – diga-se, em plena vigência –, legitimada por meio do Processo Administrativo n º 5.503/2021. Encontram-se aparentemente satisfeitos todos os pressupostos definidos na ADC nº 45 e a obtenção de efetivo proveito econômico para o Contratante. 



    Não há dúvidas quanto à efetiva prestação dos serviços contratados, bem assim dos resultados positivos para o erário municipal. O contratante se beneficiou da atuação da Impetrante, sem qualquer desembolso. A remuneração por êxito, no percentual acordado, está em harmonia com doutrina e jurisprudência sobre o assunto, sendo a sua percepção, à falta de prova em sentido contrário, direito líquido e certo do Impetrante. 



    A r. decisão monocrática da Corte de Contas, nada obstante da lavra de eminente e culta Conselheira, ainda que aluda a irregularidades do contrato administrativo, não aponta de que modo teriam as mesmas ocorrido e, menos ainda, não observou o elemento essencial para a concessão da tutela provisória, qual seja, a comprovação do prejuízo ao erário e a grave lesão ao interesse público municipais. 



    Não se vislumbra, do acervo probatório produzido neste mandamus, qualquer ofensa à legislação em vigor, ou evidências de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas. Descaracterizada, portanto, qualquer situação excepcional que justifique o deferimento da cautelar pela Corte de Contas. Nenhum risco de prejuízo correm as contas municipais, já que a remuneração devida ao Impetrante decorre do efetivo benefício auferido pelo Contratante, após o ingresso dos recursos pertinentes em seu caixa. (grifei)



    A revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas e a interpretação de direito local. No mesmo sentido, precedentes desta Corte em decisões monocráticas: ARE 1.396.667, de minha relatoria, e ARE 1.397.150, Rel. Min. Edson Fachin.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.5.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente